Tribunal: TJDFT
Processo: 0709144-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0709144-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE LUIZ NERI, ESPÓLIO DO AUTOR/APELANTE, JOSÉ LUIZ NERI APELADO: ARTHUR PORTO PERPETUO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por José Luiz Neri em face da r. sentença (ID 25409310) que, nos autos da Ação de Resolução de Contrato movida em desfavor de Arthur Porto Perpétuo, julgou improcedente o pedido. Após a publicação da sentença, em 15/3/2021 (ID 25409312), foi informado nos autos o falecimento do Autor, José Luiz Neri, ocorrido no dia 17/2/2021 (ID 25409316), antes mesmo de prolatada a r. sentença. Diante desse fato, foi determinado pelo MM. Juiz a quo a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para regularização do polo ativo, mediante sucessão processual a ser promovida por habilitação do espólio ou administrador provisório nos autos (ID 25409317). Todavia, a presente Apelação foi interposta em nome do falecido Autor, José Luiz Neri, e sem cumprimento da decisão que determinou a regularização do polo ativo mediante a sucessão processual (ID 25409322). O advogado signatário da Apelação foi então intimado, por este Relator, para promover a habilitação dos sucessores do Autor nos presentes autos, sob consequência de não conhecimento do recurso (ID 25916365), tendo, em resposta, juntado petição requerendo a inclusão de Edson Luiz Neri e João Batista Neri (ex-sócios do Autor), como sucessores processuais, no polo ativo da lide (ID 26759374). Tal pleito foi indeferido, diante da ilegitimidade dos ex-sócios para sucederem o de cujus no polo ativo da demanda (ID 28340728). Por versar a lide sobre direito transmissível, foi determinada a intimação do espólio, por meio do inventariante ou do administrador provisório ou, na falta desses, dos sucessores e herdeiros do Autor, para habilitarem-se nos autos, em sucessão processual, consoante determinam os artigos 110; 313, § 2o, II; 613; 614 e 688 do CPC/15 (ID 28340728). Foi juntada então petição informando a nomeação do Sr. João Luiz Neri como inventariante no processo de Inventário Conjunto no 0703790-26.2021.8.07.0007, requerendo, assim, o deferimento da sucessão processual pelo inventariante e o prosseguimento do presente feito (ID 28989977). Embora na petição de ID 28989977 seja informado que “João Luiz Neri” seria o inventariante, trata-se, provavelmente, de um erro material, pois no documento de comprovação, qual seja, a decisão proferida pelo juízo do inventário, consta que “o herdeiro JOÃO BATISTA NERI foi nomeado inventariante” (ID 28989980), sendo ele, também, o signatário do Termo de Compromisso de Inventariante (ID 28989981). Devidamente intimado, o Réu/Apelado manifestou-se contrariamente à sucessão processual pelo inventariante (ID 30269041). Encaminhados os autos ao Ministério Público, diante da presença de menor no inventário coletivo, esse informou não ser caso de intervenção ministerial, pois o menor em questão não é herdeiro do falecido Autor/Apelante (ID 30282799). Os autos vieram então conclusos para decisão quanto à sucessão processual requerida. Contudo, em consulta aos autos do inventário, constata-se que o Sr. João Batista Neri, que havia sido nomeado inventariante, também faleceu, tendo assumido a inventariança o Sr. Luiz Roberto Neri (ID 111177090 do Proc. no 0703790-26.2021.8.07.0007). Dessa forma, determino a intimação do espólio do falecido Autor/Apelante, José Luiz Neri, por intermédio do inventariante, Luiz Roberto Neri, para que se manifeste sobre eventual interesse na sucessão processual e promova, se for o caso, a respectiva habilitação, no prazo de 15 dias (quinze dias), sob consequência de não conhecimento da Apelação, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC/15. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator